Tribunal: TJPA
Processo: 0006574-98.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006574-98.2013.8.14.0040

APELANTE: JHONES BATISTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. INOCÊNCIA DO APELANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

DECISÃO UNÂMIME
.

– A magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante. De fato, a acusação, ao contrário da defesa, cumpriu com o ônus de provar suas alegações, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, pois tudo está de acordo com o teor do artigo 155, do mesmo diploma de lei.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jhones Batista da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela conduta delitiva descrita no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (Num. 16794897 - Pág. 1 a 6).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 16794905 - Pág. 1 a 8):

a) seja declarada a nulidade da sentença proferida pelo juiz a quo, tendo em vista a inocência do Apelante e toda a manobra feita por LUCAS em sede policial para livra-se da responsabilidade pelo crime que praticou.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 16794908 - Pág. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 17279671 - Pág. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 01 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO

A vítima narrou, perante o juiz, detalhadamente, a conduta delituosa dos agentes. Afirmou que se dera sob violência (chute que a derrubou do veículo subtraído). Disse também sobre o concurso de pessoas: dois agentes que se encontravam em uma motocicleta. Asseverou não ter dúvida da autoria do delito por parte do ora apelante, indicando-o não somente em razão das características físicas, mas porque ainda se encontrava com a mesma roupa utilizada durante a ação criminosa.

O policial militar que atuou na diligência pertinente ao fato em questão, embora, na ocasião da audiência judicial, não tenha mostrado tanta segurança na lembrança correlata, na fase anterior, quando próximo o ocorrido, relatou que o ora apelante fora encontrado, juntamente a outrem, na posse da
res furtiva.

Eis,
ipsis litteris
, o teor do dito depoimento (Num. 16794893 - Pág. 3):

(...) quando avistou uma aglomeração de pessoas, observando uma moto, e ao se aproximar o mesmo percebeu que um indivíduo havia jogado algo fora, e foi averigua, e ao averigua o mesmo percebeu que se tratava de uma chave de moto, e que a mesma pertencia a uma motocicleta Honda/Biz, de Cor Vermelha, e o depoente perguntou aos nacionais de quem era a moto, e os mesmo começaram dizer coisas com coisas, foi quando o depoente algemou os indivíduos e os conduziram a esta Seccional, e ao chegar o depoente teve conhecimento de que a moto havia sido roubada, e tomou as providência cabíveis...

O apelante, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, utilizou do seu direito constitucional ao silêncio.

A magistrada de primeiro grau, apontando esse contexto probatório, formou seu convencimento pela condenação do apelante.

De fato, a acusação, ao contrário da defesa, cumpriu com o ônus de provar suas alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Tudo está de acordo com o teor do artigo 155 do mesmo diploma de lei,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial,
conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Improcedente, pois, a tese absolutória.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne à dosimetria das punições impostas ao apelante; pois inexiste nela qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 24/04/2024